Tribunal: TJDFT
Processo: 0746597-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0746597-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: MSCiv - Mandado de Segurança Impetrante: Orlando Dias de Sousa Impetrado: Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Orlando Dias de Sousa contra ato consistente em decisão judicial proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0730363-51.2023.8.07.0001. Como causa de pedir, narra que está a sofrer com os efeitos de decisão judicial proferida pelo Juízo 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília mesmo não tendo figurado como parte na relação jurídica processual que deu origem aos autos do processo no 0730363-51.2023.8.07.0001. Assim, conclui que, por não figurar como parte, não poderia, em tese, impugnar a decisão aludida por meio de recurso. Argumenta que está a ser tratado, em incidente de cumprimento de sentença, como se tivesse integrado a relação jurídica processual nos autos do processo de conhecimento. Assim, conclui que está a ser atingido por meio da prática de ato ilegal, uma vez que os efeitos da coisa julgada não atingem quem não é parte. Requer, portanto, o deferimento da tutela liminar para que seja mantida a sua posse exercida em relação ao bem móvel especificado na petição inicial (veículo modelo L200 Triton, ano 2002, placa REQ4J15), bem como a posterior confirmação da tutela provisória. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. Em sua manifestação nos autos, Ronaldo Maciel Dias suscitou a questão preliminar de fluência do prazo decadencial de 120 (vento e vinte dias) para a impetração do mandado de segurança, além da impossibilidade de deferimento da gratuidade de justiça, e, no mérito, requer a denegação da ordem pleiteada pelo impetrante (Id. 65768226). Sobreveio despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a demonstração da alegada condição de hipossuficiência (Id. 65773998). No entanto, o montante referente às custas iniciais foi regularmente recolhido (Id. 65829787 e Id. 65829789). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Para adentrar ao exame do requerimento de tutela liminar é preciso verificar inicialmente se a via do mandado de segurança é apropriada para impugnação de decisão judicial. O mandado de segurança, convém repisar, é remédio jurídico constitucional que tem eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, de acordo com a classificação quinaria de Pontes de Miranda (Tratado das Ações vol. VII). Logo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. Na presente hipótese a questão se pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de impugnação de decisão judicial por meio de mandado de segurança, com o objetivo de assegurar ao impetrante a manutenção do exercício da posse referente a determinado bem móvel (veículo). A ação de mandado de segurança, como já explanado, tutela direito líquido e certo, que é consubstanciado por meio de prova pré-constituída, ou seja, que deve necessariamente acompanhar a petição inicial. Assim, ainda que se considere a decisão judicial referida como ato impugnado, o teor da referida decisão não revela conteúdo teratológico apto a justificar a excepcionalíssima admissão do mandado de segurança para a impugnação de decisão judicial. No caso em deslinde o impetrante pretende impugnada decisão judicial que contém ordem de busca e apreensão de veículo que, supostamente, está em sua posse direta. O impetrante, no entanto, poderia fazer uso dos meios de impugnação recursais específicos, nos termos das regras previstas nos artigos 994 e 996, ambos do CPC. Aliás, ao contrário do que afirma o impetrante, o fato de não figurar como parte na relação jurídica processual não impede a interposição de recurso na posição de terceiro interessado. Convém ressaltar que o tema é pacífico e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Diante desse cenário, a decisão judicial em questão não revela teratologia que justifique a admissibilidade da via mandamental como meio de impugnação. Por não se tratar aqui de situação de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da autoridade impetrada, além da manifesta ilegitimidade ativa do impetrante, afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio constitucional para a espécie por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12016/2009). Por essa razão afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio constitucional (art. 10 da Lei no 12016/2009). Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e denego a ordem impetrada nos termos da regra prevista nos artigos 6o, § 5o, e 10, ambos da Lei no 12.016/2009. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator